Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE RECURSOS. PREJUDICIALIDADE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Recurso conexo julgado simultaneamente, interposto contra a mesma decisão, no qual foi reconhecida a ilegitimidade ativa e determinada a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. No presente agravo, a insurgência limita-se ao índice de correção monetária do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento após o provimento de recurso conexo que extinguiu o cumprimento individual de sentença sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O provimento do agravo de instrumento conexo, com reconhecimento da ilegitimidade ativa e extinção do cumprimento individual de sentença sem resolução do mérito, esvazia o objeto do presente recurso.
6. A controvérsia relativa à correção monetária do débito resta prejudicada, diante da inexistência de título executivo individual válido após a extinção do feito principal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso prejudicado.